Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINSITRAIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. O título executivo judicial formado no julgamento da ação no 32.159/97 abrange somente os servidores que, no período coberto pela condenação – janeiro de 1996 a abril de 1997 – já eram integrantes da administração direta. Se, no referido período, a recorrente integrava o quadro da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, que não foi abarcada pelo título executivo, não goza de legitimidade para pleitear o recebimento dos valores almejados.
2. Não há que se falar em direito ao recebimento de valores a partir de fevereiro de 2000, tendo em vista que o título exequendo abrange tão somente o período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997.
3. Apelo não provido.